Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com antecipação de tutela interposto por FELIPE IGOR ALABARSE SOARES (agravante/autor), em face da decisão proferida (172631033, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0700355-06.2024.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu pedido de tutela de urgência para remarcação de teste de aptidão física no concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, a ser realizado nos dias 23 e 24 de janeiro de 2024, por se encontrar impossibilitado de participar do referido teste em razão de lesão sofrida em acidente automobilístico. Em suas razões recursais, o agravante/autor sustenta, em suma, a possibilidade de remarcação do teste de aptidão física relacionado ao certame para data futura correspondente ao pleno reestabelecimento de sua saúde física, a partir da aplicação analógica da disposição contida no item 13.18.1, a qual possibilita postergar a realização do referido teste a ser realizado por candidatas grávidas. Ao final, pleiteia a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, no sentido de deferir o pedido de antecipação da tutela perseguida na origem. Preparo ID 55304690. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar, notadamente quanto à probabilidade do direito vindicado. Isso porque, em que pese o prosseguimento do certame e o risco de não participar das fases seguintes, não há embasamento jurídico relevante apto a resguardar o pleito do recorrente. Nos autos, o próprio autor/agravante reconhece que não há legislação específica sobre o tema no Distrito Federal. Ademais, há previsão editalícia expressa no sentido de que “os casos de alteração psicológica e (ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas e etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, mesmo que ocorram durante a realização dos testes” (item 13.18 do edital). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 630733, submetido à sistemática dos Recursos Extraordinários com repercussão geral, tema 335, fixou o entendimento no sentido de que “inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”. Assim, ao menos em análise prefacial, entendo por ausente a probabilidade do direito alegado, motivo pelo qual não se revelam presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Por estas razões, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.